Tribunal: TJPA
Processo: 0800980-69.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800980-69.2022.8.14.0003

APELANTE: ANTONIO JACKSON MAGALHAES DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, VII, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. ACRÉSCIMO DESARRAZOADO. ATENUANTES. REDUÇÃO NÃO JUSTIFICADA E DESPROPORCIONAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao mensurar a pena-base ao acusado, não considerou o Juízo, desfavoravelmente, o fato de ter respondido por ato infracional. Na espécie, bem destacou o Magistrado o papel desempenhado pelo réu na comunidade em que vive, com ressalva ao fato de que não estuda e não exerce qualquer espécie de trabalho, suficiente a denotar que faz da prática ilícita meio para seu sustento.

2. Relativamente à personalidade do agente, bem destacou, ainda, que, mesmo após as tentativas de orientação, em seu atendimento como socioeducando, o réu manteve-se no mundo crime, persistindo na conduta ilícita mesmo após a sua maioridade. Nessa conjuntura, não se extrai qualquer espécie de mácula nos fundamentos empregados pelo Juízo sentenciante para a formação da pena basilar.

3. No que concerne ao acréscimo atribuído pelo Juízo, conquanto a legislação não estabeleça categoricamente o aumento da pena para cada circunstância judicial, tenho que, no caso, não se mostra razoável e proporcional seu estabelecimento em 07 (sete) anos, em face de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, sobretudo, porque injustificado o emprego superior à fração de 1/6 (um sexto), recomendada jurisprudencialmente.

4. No tocante às atenuantes almejadas pela defesa, verifica-se que, tanto a atenuante da confissão espontânea, como a menoridade relativa do réu, foram reconhecidas pelo Juízo no édito condenatório. Verifica-se, porém, que, ao efetuar a redução da pena, procedeu o Magistrado na redução de apenas 1/6 (um sexto). Certamente, diante da ausência de previsão legal, o
quantum
de aumento e diminuição da pena pela incidência de agravantes e atenuantes fica ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/6 (um sexto). Porém, presentes,
in casu
, a atenuante de confissão espontânea e da menoridade relativa, a minoração da pena em apenas 1/6 (um sexto) para as duas benesses, revela-se inadequada e desproporcional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condená-lo às penas 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias sete a dezesseis de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO JACKSON MAGALHÃES DE ANDRADE
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA (ID 13275287), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13275059) que no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 13h15min, o apelante em epígrafe, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, tipo faca, subtraiu uma motocicleta Honda POP 110cc, cor branca, placa QDW-6669, de propriedade da vítima Camila da Silva Godinho. Narra que o fato ocorreu em via pública, nas proximidades da Escola Beatriz do Vale, bairro independência, no município de Alenquer/PA.

Enfatiza que o apelante realizou a abordagem com uma motocicleta em movimento e empurrou a vítima, fazendo com que caísse ao chão. Ato contínuo, o réu mostrou-lhe a faca que carregava em sua cintura, ordenando que ela entregasse sua motocicleta. Assim, a vítima, temendo por sua vida, entregou o referido veículo.

Em
razões recursais
(ID 13275295), clama pela redução da pena-base ao importe mínimo legal, de vez que recrudescida com supedâneo em argumentos genéricos e inidôneos, relativamente à personalidade e à conduta social do agente. Outrossim, caso mantida a desfavorabilidade das vetoriais elencadas pelo juízo, que a reprimenda seja acrescida na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial.

Roga, ademais, pelo reconhecimento em favor do apelante das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, impondo-se, ao final, o regime prisional compatível com a nova pena fixada.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13275298), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
opina pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena:

Insurge-se a defesa, especificamente, no que concerne à reprimenda fixada, de vez que recrudescida com supedâneo em argumentos genéricos e inidôneos, relativamente à personalidade e à conduta social do agente. Outrossim, caso mantida a desfavorabilidade das vetoriais elencadas pelo juízo, que a reprimenda seja acrescida na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial.

Roga, ademais, pelo reconhecimento em favor do apelante das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, impondo-se, ao final, o regime prisional compatível com a nova pena fixada.

Ao efetuar o cálculo penalógico, consignou o Magistrado primevo:

”Passo à dosimetria das penas a que se sujeita acusado, de acordo com o disposto no art.68, caput,

do CP.

No que diz respeito à ação criminosa, na primeira fase, a culpabilidade, revelou-se normal à espécie;
o próprio réu demonstrou conduta social e personalidade que merecem valorização negativa, não estuda nem trabalha,

voltando a vida a diversas atividades criminosas, mesmo com tentativas de orientação quando menor manteve-se na

atividade criminosa após a maioridade;
o acusado não ostenta maus antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime também são inerentes à imputação; e o comportamento da

vítima não milita em favor do acusado.

Diante de tais aspectos, fixo a pena base em 07 (sete) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase:

Inexistem circunstâncias agravantes e presente as atenuantes de menor idade e confissão espontânea, razão pela qual diminuo a reprimenda, culminando na pena intermédia de 05 (quatro) anos e 10 (dez) meses.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no VII do § 2º do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena do crime de roubo no patamar no patamar de 1/3.

Destarte,
ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA DE ANTONIO JACKSON MAGALHAES DE

ANDRADE EM 07 (sete) ANOS e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA
.

Tendo em vista que o réu está preso preventivamente desde o flagrante (10/08/2022) até a presente

data (15/12/2022), perfazendo um total de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias, promovo a detração e resta a cumprir a pena de 07 (sete) ANOS, 05 (cinco) MESES E 04 (quatro) DIAS.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, por força do art. 33, §2°, b, do CP, visto que mesmo que efetuada a detração, o réu ainda permanece no mesmo regime.

Impossível a aplicação das penas restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena, já que o crime foi cometido mediante grave ameaça.

Considerando a periculosidade concreta do réu e o seu histórico criminoso, entendo pertinente a

manutenção da prisão preventiva do custodiado, devendo aguardar eventual resultado recursal em cárcere.”

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático determinou ao réu a pena primária de 07 (sete) anos de reclusão, e de 10 (dez) dias-multa, com arrimo da avaliação negativo dos critérios judiciais atinentes à personalidade e à conduta social do apelante.

Diversamente ao aludido pela defesa, na hipótese, não considerou o Juízo, desfavoravelmente ao apelante, o fato de ter respondido por ato infracional. Na espécie, bem destacou o Magistrado o papel desempenhado pelo réu na comunidade em que vive, com ressalva ao fato de que não estuda e não exerce qualquer espécie de trabalho, suficiente a denotar que faz da prática ilícita meio para seu sustento.

Relativamente à personalidade do agente, bem destacou, ainda, que, mesmo após as tentativas de orientação, em seu atendimento como socioeducando, o réu manteve-se no mundo crime, persistindo na conduta ilícita mesmo após a sua maioridade.

Nessa conjuntura, não se extrai qualquer espécie de mácula nos fundamentos empregados pelo Juízo sentenciante para a formação da pena basilar.

No que concerne ao acréscimo atribuído pelo Juízo, conquanto a legislação não estabeleça categoricamente o aumento da pena para cada circunstância judicial, tenho que, no caso, não se mostra razoável e proporcional seu estabelecimento em 07 (sete) anos, em face de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, sobretudo, porque injustificado o emprego superior à fração de 1/6 (um sexto), recomendada jurisprudencialmente.

No tocante às atenuantes almejadas pela defesa, verifica-se que, tanto a atenuante da confissão espontânea, como a menoridade relativa do réu, foram reconhecidas pelo Juízo no édito condenatório. Verifica-se, porém, que, ao efetuar a redução da pena, procedeu o Magistrado na redução de apenas 1/6 (um sexto).

Certamente, diante da ausência de previsão legal, o
quantum
de aumento e diminuição da pena pela incidência de agravantes e atenuantes fica ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/6 (um sexto).
Porém, presentes,
in casu
, a atenuante de confissão espontânea e da menoridade relativa, a minoração da pena em apenas 1/6 (um sexto) para as duas benesses, revela-se inadequada e desproporcional.

Nesse contexto,
PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na primeira etapa, persistindo a desfavorabilidade de 02 (duas) circunstâncias judiciais – conduta social e personalidade – estabeleço a reprimenda inicial em
0
5 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzo a pena ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
etapa derradeira
, presente a majorante do emprego de arma branca – art. 157, §2º, VII, do CPB, mantenho o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço), cominando-se ao réu, de forma
derradeira, a reprimenda de 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Mantenho a pena de 10 (dez) dias-multa, sob pena de
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,

para redimensionar a pena atribuída ao recorrente, passando a condená-lo às penas
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e de

10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023